Tribunal: TJSP
Processo: 2238366-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se arguiu a nulidade de citação na fase de conhecimento - Irresignação recursal que comporta acolhimento - Vício de citação configurado - Prova de que a carta de citação foi enviada a endereço do réu com o número errado, sendo devolvida sem cumprimento - Nulidade caracterizada, com a devolução do prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se arguiu a nulidade de citação na fase de conhecimento - Irresignação recursal que comporta acolhimento - Vício de citação configurado - Prova de que a carta de citação foi enviada a endereço do réu com o número errado, sendo devolvida sem cumprimento - Nulidade caracterizada, com a devolução do prazo para apresentação de contestação – Decisão reformada - Recurso provido.